Tribunal: TJDFT
Processo: 0725009-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de rescisão de contrato cumulada com restituição do indébito e indenização por danos morais. Desconto indevido em benefício previdenciário. Repetição do indébito. Dano moral. Não configurado. Honorários advocatícios. Majoração. Indevida. Recurso não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a sentença proferida em ação declaratória de rescisão de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato e condenar a ré à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prática da ré configura dano moral passível de indenização; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser majorados para 20% sobre o valor atualizado da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes está sujeita às regras do CDC, que prevê a responsabilidade civil objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação dos serviços (art. 14).
4. O dano moral indenizável exige prova de violação significativa à personalidade, ultrapassando o mero dissabor cotidiano. No caso, os descontos indevidos, embora indevidos e passíveis de repetição do indébito, não causaram abalo emocional grave ou consequências extraordinárias que configurem dano moral.
5. A jurisprudência predominante entende que, na ausência de negativação indevida, protesto extrajudicial ou violação concreta à dignidade do consumidor, não há dano moral indenizável. O próprio autor ajuizou a demanda meses após a cessação dos descontos, o que reforça a inexistência de impacto relevante à sua esfera moral.
6. Os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, em observância aos critérios do art. 85, §2o, do CPC. A complexidade da demanda e o trabalho exigido não justificam a majoração para 20%, sendo adequada a fixação no patamar determinado pela sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O desconto indevido em benefício previdenciário justifica a repetição do indébito em dobro, mas não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, salvo prova de violação significativa à personalidade. 2. A fixação dos honorários advocatícios entre os limites de 10% a 20% sobre o valor da causa deve observar o grau de zelo do profissional, a complexidade da demanda e o tempo exigido para o serviço.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1262864, 07057270320198070020, Relator: GISLENE PINHEIRO, Relator Designado: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020.